Tribunal: TJBA
Processo: 0553814-56.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0553814-56.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE GENARIO SILVA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELAÇÃO CÍVEL. PUNIÇÃO DISCIPLINAR. CANCELAMENTO DO REGISTRO NO ASSENTAMENTO FUNCIONAL DO POLICIAL MILITAR. PREVISÃO CONTIDA NO ESTATUTO DA POLÍCIA MILITAR. SENTENÇA PROFERIDA EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO QUE REGE A MATÉRIA. MANUTENÇÃO DA PUNIÇÃO DE DETENÇÃO NO ASSENTAMENTO FUNCIONAL. ATO ILÍCITO. DEVIDO O CANCELAMENTO DO REGISTRO. APELO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.

DES. RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO

PRESIDENTE E RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA